Tribunal: TJDFT
Processo: 0712673-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TROCA VALVAR AÓRTICA TRANSCATETER - TAVI. AUTORIZAÇÃO SOLICITADA EM 2020. VIGÊNCIA DA RN 428/2017, DA ANS. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o tratamento não constar do rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça – STJ que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa.
2. O contrato de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico.
3. O artigo 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98 preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de urgência/emergência, conceituados como sendo aqueles que impliquem risco imediato à vida ou superveniência de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese.
4. Na hipótese, não existe justificativa legal ou contratual capaz de lastrear a recusa da solicitação de fornecimento do tratamento prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para controle da doença e preservação da vida da beneficiária.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.